Tribunal: TJES
Processo: 5003330-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003330-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarana (Id 821186, p. 30/33) que, nos autos da “
ação anulatória
” ajuizada em seu desfavor (+4) pelo
Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo – BANDES
, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral, ao sanear o feito.

Nas razões recursais (Id 821177), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
o agravado visa a declaração de sua preferência de sua matrícula realizada em 1992, ou seja, há clara pretensão de se ver declarado válido seu negócio jurídico ocorrido naquele ano;
(ii)
a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição, por ser evidente a intenção do autor de discutir questão que diz respeito aos anos de 1990 e 1992, sendo certo que a nulidade do auto de arrematação pretendida só é consequência do que lá ocorreu;
(iii)
os atos jurídicos questionados pelo autor foram alcançados pela prescrição, considerando que se passaram mais de 10 (dez) anos do ato jurídico questionado;
(iv)
prevê o Código Civil que as ações decorrentes de direitos reais, como é o caso da hipoteca, prescrevem em 10 (dez) anos entre presentes;
(v)
o marco inicial da contagem da prescrição, no caso concreto, é a data do registro, ou seja, no ano de 1992, ainda mais por se tratar de declaração de nulidade de ato dotado de publicidade;
(vi)
a presente ação foi ajuizada no ano de 2017, cerca de 25 (vinte e cinco) anos após o ato que se visa declarar nulo; e
(vii)
deve ser provido o presente recurso a fim de pronunciar a prescrição da pretensão autoral, com a consequente extinção do feito, com resolução de mérito.

Ao recepcionar o recurso, a eminente
Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira
determinou seu regular processamento, por não ter sido formulado pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva (Id 827908).

Por fim, foi certificado o decurso
in albis
do prazo para que o agravado apresentasse suas contrarrazões (Id 1189542).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarana (Id 821186, p. 30/33) que, nos autos da “
ação anulatória
” ajuizada em seu desfavor (+4) pelo
Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo – BANDES
, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral, ao sanear o feito.

Nas razões recursais (Id 821177), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
o agravado visa a declaração de sua preferência de sua matrícula realizada em 1992, ou seja, há clara pretensão de se ver declarado válido seu negócio jurídico ocorrido naquele ano;
(ii)
a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição, por ser evidente a intenção do autor de discutir questão que diz respeito aos anos de 1990 e 1992, sendo certo que a nulidade do auto de arrematação pretendida só é consequência do que lá ocorreu;
(iii)
os atos jurídicos questionados pelo autor foram alcançados pela prescrição, considerando que se passaram mais de 10 (dez) anos do ato jurídico questionado;
(iv)
prevê o Código Civil que as ações decorrentes de direitos reais, como é o caso da hipoteca, prescrevem em 10 (dez) anos entre presentes;
(v)
o marco inicial da contagem da prescrição, no caso concreto, é a data do registro, ou seja, no ano de 1992, ainda mais por se tratar de declaração de nulidade de ato dotado de publicidade;
(vi)
a presente ação foi ajuizada no ano de 2017, cerca de 25 (vinte e cinco) anos após o ato que se visa declarar nulo; e
(vii)
deve ser provido o presente recurso a fim de pronunciar a prescrição da pretensão autoral, com a consequente extinção do feito, com resolução de mérito.

De saída, abro um breve parêntese para ratificar o
cabimento
dessa espécie recursal, com fundamento no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
mérito do processo
, conforme já sedimentado pela jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5 - A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, II, do CPC/15, abrange não apenas a decisão parcial de mérito que resolve algum dos pedidos cumulados ou parte deles,
mas também àquela que decide sobre a prescrição ou decadência, pouco importando se o conteúdo da decisão está no sentido de acolher ou de rejeitar a ocorrência desses fenômenos
. Precedentes (...)”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.831.257/SC, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

“(...) 3.
Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição
, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015 (...)”

(STJ, Quarta Turma, REsp 1.772.839/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

Já incursionando no mérito recursal, requer o agravante seja pronunciada a
prescrição
da pretensão autoral, para tanto argumentando que, na data da propositura da lide originária, em 27/10/2017, há muito estava exaurido o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme se depreende da síntese das razões recursais acima realizada.

Pois bem, ao promover o saneamento do feito, manifestou-se da seguinte forma o MM. Juiz, ao enfrentar a prejudicial de mérito arguida na contestação do banco ora agravante: “(...)
N
ão há que se falar em prescrição da parte da ação que busque a retificação do registro para garantir a prioridade de hipoteca, uma vez que o termo inicial não é data do registro da hipoteca do requerido, mas, sim, o dia em que a parte autora tomou conhecimento do equívoco por ela apontado na inicia
l
” (Id 821186, p. 32).

A meu ver, a decisão recorrida não merece reparos.

Na petição inicial da demanda originária, relata o banco autor ter celebrado cédula rural hipotecária com Fazenda Matutina e outros, com garantia hipotecária e, diante do inadimplemento das obrigações contratuais, ingressou com ação de execução em face dos devedores, visando a expropriação do imóvel ofertado em garantia, cuja hipoteca está registrada à margem da matrícula nº 10.416 do CRGI de Itaguaçu.

Ainda conforme sua narrativa, tomou conhecimento da expedição de auto e carta de adjudicação do imóvel dado em garantia pelos contratantes do financiamento, no
processo nº 0000724-03.1995.8.08.0027
, que versa sobre ação de execução ajuizada pelo banco agravante e, em consulta aos autos, verificou a existência de supostas irregularidades e máculas, tais como ausência de sua intimação, na condição de credor hipotecário, acerca da penhora realizada (CPC, art. 799 e 889, V); discrepância no valor da avaliação realizada naquele processo em relação à efetuada na execução por ele promovida; irregularidades na matrícula do imóvel, quando da sua transferência para o CRGI de Itarana, sem observar a preexistência de hipoteca registrada em seu favor em relação à registrada em favor do ora agravante; irregularidades no registro da carta de adjudicação e outras que, oportunamente, serão objeto de análise no Juízo de 1º grau.

Os pedidos formulados na lide originária são, em síntese, de anulação do auto e da carta de adjudicação expedidos no
processo nº 0000724-03.1995.8.08.0027
, a fim de possibilitar nova avaliação do imóvel; de retificação/adequação das matrículas visando a observância da cronologia das hipotecas registradas, além de outros pedidos alternativos constantes da petição inicial (Id 821179, p. 1/14).

Como se observa da atenta leitura da petição inicial da demanda originária, o autor formula vários requerimentos e de naturezas distintas, e não apenas a nulificação de atos como a lavratura do auto e da carta de adjudicação do imóvel, razão pela qual entendo não se aplicar a disposição contida no art. 178 do Código Civil brasileiro, segundo o qual “
é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado (...)
”.

A ação anulatória sujeita ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, de acordo com o art. 178 do Código Civil, é a que se funda em coação (inciso I); erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão (inciso II); ou em atos de incapazes (inciso III), não se assemelhando, portanto, com a causa de pedir da lide originária.

Desta feita, correto o agravante ao sustentar a aplicabilidade do prazo de
10 (dez) anos
, haja vista que, na ausência de previsão legal específica estabelecendo prazo menor, incide a regra do prazo geral contido no art. 205 do Código Civil
1
.

A problemática reside na definição do
termo inicial
do prazo decenal, uma vez que, ao aduzir seu exaurimento antes da propositura da lide originária, sustenta o banco agravante sua deflagração a partir da
data do registro da hipoteca
em favor do agravante, no ano de 1992, ao passo que a demanda foi ajuizada, tão somente, em 27/10/2017.

A argumentação do agravante não merece ser acolhida, tendo em vista que, de acordo com o princípio da
actio nata
, o cômputo do prazo prescricional deve ter início no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências.

Apenas a título de ilustração, seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A prescrição, no caso, submete-se ao princípio da actio nata, segundo o qual
a prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica
. Precedentes.

5. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 1.724.911/MA, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 26/2/2019, DJe 1º/3/2019)

“(...) 2. O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim
quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão
. Precedentes (...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.236.957/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)

Da análise da farta documentação que instrui o recurso, verifico que entre os anos de 2012 e 2013 o BANDES passou a empreender esforços, na seara administrativa, visando obter informações, junto ao Cartório do 1º Ofício de Itaguaçu/ES, acerca da situação do imóvel sobre o qual paira a controvérsia, conforme se extrai das mensagens eletrônicas e ofícios constantes do Evento 821180, p. 25/27.

Dentre esses documentos, destaco ofício enviado por preposta do BANDES ao Oficial do Registro de Imóveis de Itaguaçu, datado de 22/11/2013, no qual informa que “
após emissão de certidão atualizada do imóvel (DOC 02), o BANDES, ora Requerente, verificou que a hipoteca constituída foi registrada, contudo, o imóvel já pertencia a outra circunscrição, qual seja, Itarana-ES e somente foi lançada a averbação de transferência após o registro da hipoteca do BANDES. Ou seja, a hipoteca foi registrada em outubro de 1992 sob R-02 e após este registro, foi lançada a Averbação nº 3 certificando que desde 24.08.1990 o registro havia sido transferido para outro município
” (cf. Evento 821180, p. 27).

A “certidão atualizada do imóvel” a que se referiu a preposta do BANDES, ao que tudo indica, é a certidão de registro constante do Evento 821180, p. 32, lavrada em 20/01/2012, da qual consta a averbação da transferência da matrícula para o Registro Geral de Imóveis de Itarana, tornando-se intuitivo que, nessa época (2012), o BANDES veio a ter ciência, ainda que parcialmente, das supostas irregularidades e máculas que, em sua ótica, ensejavam a propositura de ação judicial, isto é, passou a ter conhecimento da aventada
situação antijurídica
que, em última análise, deve corresponder ao termo inicial do prazo prescricional, à luz da teoria do
actio nata
.

Com efeito, apesar de o BANDES ter alegado, em sede de réplica, que “
só obteve ciência da falha cartorária (conhecimento dos fatos), quando da determinação, por esse juízo, da expedição da CARTA DE ADJUDICAÇÃO, nos autos tombados sob o nº 0000724-03.1995.8.08.0023, que ocorrera em 24/10/2016, tendo sido proposta a Ação Anulatória em 27/10/2017, ou seja, transcorreu-se apenas 1 (um) ano
” (Id 821185, p. 15), há fundados indícios de que tomara ciência das aventadas irregularidades – ou parte delas – em 2012, ao empreender esforços na esfera administrativa visando identificar a situação do imóvel hipotecado, o que, de resto, não influencia na contagem do prazo decenal aplicável ao caso concreto.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
.

É como voto!

1
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE REJEITA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, II, DO CPC – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MÉRITO RECURSAL – ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS E OUTROS REQUERIMENTOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA – PRAZO DECENAL – APLICABILIDADE DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA –
DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO AGRAVADA VISANDO TER CIÊNCIA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – CIÊNCIA DAS ALEGADAS IRREGULARIDADES E MÁCULAS – MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015.

2)
O autor formula vários requerimentos e de naturezas distintas, e não apenas a nulificação de atos como a lavratura do auto e da carta de adjudicação do imóvel, razão pela qual entendo não se aplicar a disposição contida no art. 178 do Código Civil brasileiro, segundo o qual “é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado (...)”.

3)
De acordo com o princípio da
actio nata
, o cômputo do prazo prescricional deve ter início no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências.

4)
Entre os anos de 2012 e 2013 o BANDES passou a empreender esforços, na seara administrativa, visando obter informações, junto ao Cartório do 1º Ofício de Itaguaçu/ES, acerca da situação do imóvel sobre o qual paira a controvérsia, conforme se extrai das mensagens eletrônicas e ofícios constantes do Evento 821180, p. 25/27.

5)
A “certidão atualizada do imóvel” a que se referiu a preposta do BANDES, ao que tudo indica, é a certidão de registro constante do Evento 821180, p. 32, lavrada em 20/01/2012, da qual consta a averbação da transferência da matrícula para o Registro Geral de Imóveis de Itarana, tornando-se intuitivo que, nessa época (2012), o BANDES veio a ter ciência, ainda que parcialmente, das supostas irregularidades e máculas que, em sua ótica, ensejavam a propositura de ação judicial, isto é, passou a ter conhecimento da aventada situação antijurídica que, em última análise, deve corresponder ao termo inicial do prazo prescricional, à luz da teoria do
actio nata
.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
neg
ar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.